Tribunal: TCU
Processo: 000.717/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2799/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão de Lucileide Aparecida Moreira Andrade, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora identificou como irregularidade a admissão da interessada após a validade do concurso com base em decisão judicial; considerando que a irregularidade caracterizada diz respeito à contratação de empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016) regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6a Vara do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada além do prazo fixado no edital que disciplinou o certame; considerando que, em sede de Recurso de Revista interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho, foi celebrado acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a CEF acerca do deslinde do processo; considerando que a CEF, em decorrência do citado Acordo, comprometeu-se em "convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP 00059-10-2016-5-10-0006", garantindo, dessa forma, os efeitos financeiros da admissão ora sob exame, em caráter permanente; considerando que, apesar do acerto na admissão da interessada nos termos da decisão judicial, a contratação ocorreu em desacordo com o estabelecido no inciso III do art. 37 da Constituição Federal, a exemplo dos Acórdãos 11.250 e 11.690, ambos de 2023 da 1a Câmara de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, e Acórdãos 9.473 e 10.173, ambos da 2a Câmara de 2023; considerando que não há óbice, em razão do princípio da independência das instâncias, de o Tribunal considerar ilegal ato de pessoal mesmo na existência de decisão judicial, sem prejuízo de se abster de determinar ao órgão/entidade de origem que sane a irregularidade por ele entendida, enquanto permanecer a ordem judicial; considerando que a despeito da ilegalidade do ato, decorrente da extrapolação do prazo fixado constitucionalmente para a validade dos concursos públicos, havendo decisão judicial transitada em julgado assegurando, em caráter permanente, a admissão dos empregados públicos contratados em decorrência da tutela antecipada anteriormente concedida, é de se deferir o respectivo registro, em consonância com o previsto no art. 7o, inciso II, da novel Resolução TCU 353/2023; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 15/09/2021, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito; considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato em decorrência da decisão judicial transitada em julgado; e considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Lucileide Aparecida Moreira Andrade e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) esclarecer à entidade de origem que a presente admissão poderá ser mantida, em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado, dispensando a emissão de novo ato; e c) informar o conteúdo desta deliberação à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 000.717/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Lucileide Aparecida Moreira Andrade (XXX.010.036-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.